Tribunal: TJDFT
Processo: 0718808-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718808-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE MARIO SILVA DE SOUZA IMPETRANTE: POLYANE PIMENTEL GALVAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Polyane Pimentel Galvao em favor de J.M.S.D.S, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo n.o 0709098-46.2021.8.07.0006, sob o fundamento de que a constrição cautelar é necessária para que se possa resguardar a ordem pública. Requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar eventualmente deferido. É o breve relatório. DECIDO. O writ perdeu o objeto. A Impetrante apresentou petição de ID: Num. 36286484, na qual informa que o Juízo a quo revogou a prisão preventiva do paciente. Posto isso, superada a situação objeto do pedido, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus impetrado, com fundamento no art. 89, inc. III, do RITJDFT. Publique-se. Após providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2022 21:08:37. ROBSON BARBOSA Desembargador